Tribunal: TJDFT
Processo: 0714949-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Vistos, etc... O i. advogado Dr. NILSON JOSÉ FRANCO JÚNIOR, OAB-DF 40298-A, informa a renúncia a mandato outorgado pela parte Agravante, bem como comprova a notificação extrajudicial da representada, atendendo aos requisitos do art. 112 do CPC. Na origem, a ora Agravante constituiu novo advogado, o i. dr. PIERRE TRAMONTINI - OAB: DF0016231A, o que deve ser estendido a esta instância, por ausência de manifestação em contrário. Portanto, proceda-se a substituição do representante da Agravante no cadastramento processual, sem prejuízo do julgamento do recurso, já em pauta para julgamento. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator